Tribunal: STF
Processo: HC 264191
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Soares da Costa Neto, em favor de Diego dos Santos Inocêncio e Leandro dos Santos Torquato, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 220.442/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “DIEGO DOS SANTOS INOCÊNCIO e LEANDRO DOS SANTOS TORQUATO alegam sofrer constrangimento ilegal decorrente de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2126335-59.2025.8.26.0000. 



    Consta dos autos que os recorrentes tiveram a prisão preventiva decretada e foram pronunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    A defesa alega que a decretação da prisão carece de fundamentação idônea, sobretudo se consideradas as condições favoráveis dos acusados, que têm residência fixa, emprego certo e não integram organização criminosa. 



    Requer, assim, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva”. (eDOC 11).



    A ordem foi denegada em 29.9.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    O Juízo singular, ao acolher a representação policial de decretação da prisão preventiva dos acusados, assim fundamentou, no que interessa (fls. 181-182, destaquei): 



    Após análise dos autos, percebe-se que encontram-se presentes todos os pressupostos que dão ensejo à decretação da prisão preventiva dos acusados, tal como apontado pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Os réus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado, crime este cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão. Há prova da materialidade do crime e veementes indícios autoria, tendo em vista os termos de declaração de fls. 41/42, 45, 48/49, 52 /53, 60 e 63, o relatório de investigação fls. 66/75 e os reconhecimentos fotográficos fls.43, 46, 50, 54, 61 e 64. O crime é grave, de natureza hedionda, foi brutal e barbaramente cometido, com disparos de arma de fogo, em via pública, demonstrando que os réus pouco se preocuparam que ação fosse presenciada por eventuais transeuntes, a denotar o descaso e indiferença que nutrem pela justiça. Ademais, os acusados Leandro e Robinson possuem maus antecedentes (fls. 132/135 e 136/138 dos autos em apenso), com histórico em outros crimes, demonstrando que possuem personalidade agressiva e conduta social dissociada da maioria das pessoas, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão preventiva se faz necessária sua segregação para preservação da ordem pública. Ademais, mostra-se necessária para garantia da aplicação da lei penal, porque os acusados não foram encontrados na fase policial e, ao que parece, após o fato, fugiram do distrito da culpa”. (eDOC 11).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente